Tribunal: TJSP
Processo: 1034658-39.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ção de pensão pelo Estado, com base nas Leis nos 1.386, de 1951, 4.819, de 1958 e Lei Estadual no 200, de 1974 – Servidor falecido após a vigência da Emenda Constitucional no 103/19 - Admissibilidade – Mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da CESP e CTEEP - Ordem denegada – Provimento parcial do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1034658-39.2021.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

16/12/2021

Ementa:
Previdência social – Mandado de Segurança – Pensionista de ex-funcionário da CESP objetivando o pagamento de complementação de pensão pelo Estado, com base nas Leis nos 1.386, de 1951, 4.819, de 1958 e Lei Estadual no 200, de 1974 – Servidor falecido após a vigência da Emenda Constitucional no 103/19 - Admissibilidade – Mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da CESP e CTEEP - Ordem

Ementa:
Previdência social – Mandado de Segurança – Pensionista de ex-funcionário da CESP objetivando o pagamento de complementação de pensão pelo Estado, com base nas Leis nos 1.386, de 1951, 4.819, de 1958 e Lei Estadual no 200, de 1974 – Servidor falecido após a vigência da Emenda Constitucional no 103/19 - Admissibilidade – Mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da CESP e CTEEP - Ordem denegada – Provimento parcial do recurso.